Tribunal: TJPA
Processo: 0805734-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805734-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AURY DONATO CARVALHO COSTA, RODRIGO LOPES

AGRAVADO: BENEDITO TADEU FERREIRA DE MORAES, FABRICIA CASTRO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAV DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio de financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em debate consiste em verificar: (i) se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua atuação como agente financiador; (ii) se é cabível a denunciação da lide à referida instituição financeira; (iii) se eventual inclusão da CEF implicaria a remessa dos autos à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC, exige a presença de obrigação legal ou contratual de regresso, o que não se verifica no caso, diante da atuação da CEF como mera agente financiadora.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na condição de agente financeiro em sentido estrito, a Caixa Econômica Federal não responde por vícios construtivos.

5.
A vistoria realizada pela CEF objetiva apenas autorizar a liberação de crédito, sem implicar solidariedade ou garantia quanto à qualidade da obra. Assim, a tentativa de inclusão da CEF configura inovação da lide sem amparo legal, comprometendo a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

6.
Inviável o deslocamento da competência à Justiça Federal, ausente interesse jurídico da União ou de suas empresas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:
"
É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal em ações que discutem vícios construtivos de imóvel financiado, quando esta atua apenas como agente financeiro, inexistindo obrigação contratual ou legal que a responsabilize pelos defeitos da obra."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 125, 1.026, §2º; CDC, art. 88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1193639/PR; TJBA, AI 80583589820238050000; TJMG, AI 13829065120228130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURY DONATO CARVALHO COSTA
e
RODRIGO LOPES,
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o
decisum
proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0002129-71.2015.814.0301) ajuizada por
BENEDITO TADEU FERREIRA DE MORAES
e
FABRICIA CASTRO DE MORAES
.

A decisão recorrida assim dispôs (Num. 22010771):

“Destarte, diante do afastamento da denunciação a lide da Caixa Econômica Federal, a competência da Justiça Comum Estadual deve ser mantida, uma vez que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 109, inciso I, que justificariam o encaminhamento do processo à Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, para manter in totum a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Agravo Interno (Num. 22491203). Em suas razões recursais sustenta, em síntese, a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo, em razão de sua atuação como agente financeiro no contrato de financiamento do imóvel objeto da lide, o que justificaria a denunciação à lide com fundamento no art. 125, II, do CPC.

Aduzem a existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de responsabilização solidária da instituição financeira em hipóteses análogas, quando demonstrada sua participação no processo de comercialização ou vistoria técnica do bem.

Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja anulada a decisão e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva dos agravantes.

Em Contrarrazões (Num. 27437620), os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, a vedação legal à denunciação da lide em ações de natureza consumerista, conforme preconiza o art. 88 do CDC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a desnecessidade de integração da Caixa Econômica Federal à lide, por inexistência de interesse jurídico direto, e a irrelevância da participação da instituição no contrato de financiamento para os fins da responsabilização dos agravantes pelos vícios no imóvel.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, na condição de agente financiador e fiscalizador da construção do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre particulares.

Pois bem.

Sabe-se que a denunciação da lide constitui espécie de intervenção de terceiro disciplinada pelo Código de Processo Civil, por meio da qual se admite a inclusão, no feito, de sujeito inicialmente estranho à relação processual. Tal mecanismo visa a evitar a instauração posterior de ação autônoma de regresso, racionalizando a atividade jurisdicional.

Nos termos da legislação processual vigente, essa modalidade de intervenção é cabível quando houver, em virtude de disposição legal ou contratual, obrigação de ressarcir eventuais prejuízos suportados pela parte vencida na demanda principal, hipótese que, contudo, não se verifica no caso sob exame.

Desse modo, carece de respaldo jurídico a tese sustentada pelos agravantes, na medida em que inexiste fundamento para a convocação da Caixa Econômica Federal à lide. Isso porque a referida instituição financeira limitou-se a atuar como agente financiador da aquisição do imóvel, não se responsabilizando, contratual ou legalmente, pela solidez da construção ou pelos eventuais vícios estruturais do bem objeto da controvérsia.

Vejamos a jurisprudência atual acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. VENDEDOR CONSTRUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SER ATIVIDADE HABITUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MERO AGENTE FINANCEIRO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. SEGURADORA. APÓLICE VENCIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reconhecer a figura do fornecedor do produto ou serviço, cujo conceito está descrito no caput, art. 3º, CDC, necessário que atue com habitualidade e profissionalismo. Caso em que, embora um dos Agravantes tenha se apresentado como construtor do imóvel vendido a Agravada, inexistem elementos que evidenciem, minimamente, que atua de forma habitual e profissional com construção e venda de imóveis. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal, com remessa dos autos para a Justiça Federal, quando a instituição financeira atua como mero agente financiador do contrato de compra e venda de imóvel (credor fiduciário). Inviável a apreciação do pedido de denunciação a lide da seguradora contratada pelos Agravantes, vez que finda a vigência do termo contratual.
Decisão modificada. Agravo conhecido e parcialmente provido (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80583589820238050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, Data de Julgamento: 17/05/2023, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA
. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. MERO AGENTE FINANCIADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PARALISAÇÃO DA OBRA ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE. -
Não é cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal quando esta atua como mero agente financeiro habitacional, e não como garantidora de obra objeto de contrato de empreitada -
Havendo discussão, no feito, do não repasse, ao construtor, dos valores obtidos pelo contratante de empreitada com o financiamento habitacional, mostra-se prudente manter a paralisação da obra até a solução da lide. (TJ-MG - AI: 13829065120228130000, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO . AGENTE FINANCEIRO ATUANDO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.
2. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito. 3. No presente caso, a responsabilidade contratual do agente financeiro diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo nas épocas acordadas e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade no caso sob exame.
4. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar a responsabilidade do agente financeiro em tais hipóteses, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, providências vedadas em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1193639 PR 2017/0276303-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Da análise do autos, verifica-se que ainda que os recursos financeiros necessários para a aquisição do imóvel tenham sido adquiridos junto à CEF, mediante mútuo imobiliário, esta figurou apenas como agente financeiro em sentido estrito, sob a denominação de credora fiduciária, já que o próprio imóvel fora dado como garantia, motivo pelo qual não há que falar em litisconsórcio passivo necessário da referida empresa pública e, por via de consequência, de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Portanto, entendo não ser o caso de cabimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, posto que não restam configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 125, do CPC,
in verbis
:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Não vislumbro, na espécie, a presença de interesse da Caixa Econômica Federal a justificar sua inclusão no feito e o declínio da competência para a Justiça Federal. No caso vertente, a CEF participou da relação jurídica como mero agente financeiro, e não como garantidora da obra.

Ora, a Caixa Econômica Federal se limitou a financiar, sendo certo que a vistoria da obra se destina tão somente a justificar a liberação do financiamento. Ademais, as questões levantadas na inicial não são relativas ao contrato de financiamento habitacional.

Interpretando a matéria, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"A denunciação, na hipótese do CPC 70 III, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. (...) A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual, por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 70 III, deve-se entender aquele fundado em garantia própria
(Sanches, Denunciação, 121)".

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do agravante de que a autarquia deve integrar a lide que discute vícios no imóvel adquirido. Destarte, não é cabível denunciar a lide à Caixa Econômica Federal em ação na qual a parte que obteve financiamento habitacional alega vícios na construção, uma vez que a relação da CEF com tal litigante se limita ao contrato de financiamento.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno em Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025